Tribunal: TJPA
Processo: 0000412-76.2005.8.14.0005
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000412-76.2005.8.14.0005

APELANTE/APELADO: ANTONIO SILVA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, INCISO II E IV C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO). REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO INÓCUO, POIS ESTA JÁ SE ENCONTRA NA MÍNIMA. PRECRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ENTRE O FATO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar
provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Antônio Silva de Lima, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira/Pa, que o condenou pela prática do delito descrito no artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo-lhe fixada a pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (Num. 10248232 - Págs. 15 a 20).

Nas razões recursais, a defesa pugnou pelo redimensionamento da pena base no mínimo legal e reconhecimento da prescrição retroativa ocorrida entre a data dos fatos e do recebimento da denúncia (Num. 10412131 - Págs. 1 a 14)

As contrarrazões firmaram-se pelo total desprovimento do apelo (Num. 13918502 - Págs. 1 a 4).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecido e improvimento do recurso (Num. 14483086 - Págs. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 14 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecido.

02 – DA PRESCRIÇÃO

A defesa requer a declaração de extinção de punibilidade do recorrente, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, sob argumento de que, entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, passaram-se 10 (dez) anos e 06 (seis) meses.

De pronto observo que não lhe assiste razão,
data venia
. Explico:

Ora, conforme se apreende dos autos:

·

Conforme a peça acusatória, o fato ocorreu em 22/09/2000 (Num. 10248159 - Pág. 2
);

·

o recebimento da denúncia ocorreu em 23/03/2011 (Num. 10248162 - Pág. 19);

·

a sentença de pronúncia ocorreu em 08/04/2016 (Num. 10248174 - Pág. 14)

·

a sentença, prolatada em plenário do Júri em 18/05/2022, impôs ao apelante a pena de 07 (sete) anos de reclusão (Num. 10248232 - Págs. 15 a 20);

·

ciente, o Ministério Público, permaneceu silente (Num. 10248232 - Pág. 20).

Nesse contexto, e considerando que o período para se verificar a prescrição, seja retroativa ou intercorrente é de 12 (doze) anos, conforme artigo 109, inciso III c/c art. 110, §1º, ambos do CP, verifico que entre nenhum dos marcos interruptivos passou-se o referido tempo, no que julgo improcedente o pedido da defesa.

03 – DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 10248233 - Págs. 3 a 4):

PRIMEIRA FASE: PENA-BASE.

1) CULPABILIDADE – circunstância FAVORÁVEL: o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada havendo para se valorar que extrapole o dolo empregado na prática do crime;

2) ANTECEDENTES CRIMINAIS – circunstância FAVORÁVEL: o réu não possui condenação criminal transitada em julgado;

3) CONDUTA SOCIAL – circunstância FAVORÁVEL: considerada como o comportamento do agente nas esferas social (comunidade em que vive), familiar e profissional, a conduta social é, no caso dos autos, circunstância judicial favorável ao acusado, pois inexiste no feito em curso dados suficientes para aferir que este elemento se mantenha fora dos padrões de normalidade;

4) PERSONALIDADE – circunstância NEUTRA: poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la;

5) MOTIVO – circunstância FAVORÁVEL: demonstrou-se nos autos que o crime foi cometido em razão de uma discussão no trânsito, motivo claramente fútil. Entretanto, por ter o Conselho de Sentença reconhecido também a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, considerando o homicídio duplamente qualificado, considerarei o motivo fútil no momento da valoração das circunstâncias agravantes, deixando de considerá-la, em razão disso, como circunstância judicial negativa.

6) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – circunstância FAVORÁVEL: não traduzem elemento relevante no caso dos autos;

7) CONSEQUÊNCIAS – circunstância FAVORÁVEL: revelam-se próprias do tipo penal;

8) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – circunstância NEUTRA: não ficou claramente comprovado nos autos se a vítima contribuiu ou não para o cometimento do delito, entretanto, isso não pode ser considerado em desfavor do réu.

Tendo em vista as circunstâncias judiciais analisadas individualmente e, considerando a ausência de circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

SEGUNDA FASE: ATENUANTES E AGRAVANTES

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Por outro lado, denota-se que o motivo fútil será valorado nesta fase, como agravante, eis que o crime já está qualificado pela impossibilidade de defesa do ofendido, nos termos do art. 61, II, a, do Código Penal, razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), tornando a pena intermediária em 14 (quatorze) anos de reclusão. TERCEIRA FASE: CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA

Presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II do Código Penal, em razão do crime ter ocorrido na forma tentada. Nesse sentido, considerando a quantidade de disparos perpetrados e o quão próximo da consumação do delito o réu conseguiu chegar, diminuo 1/2 (um meio) da pena, passando a fixá-la em 07 (sete) anos de reclusão. Inexistem causas de aumento de pena.

Portanto, fica o réu condenado à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão.

9...) <sic>

Na primeira fase, depreendo que o julgador de primeira instância, não valorou negativamente nenhum dos vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, deixando a reprimenda basilar no mínimo legal, 12 (doze) anos de reclusão, sendo inócuo o pedido da defesa.

Na segunda fase, corretamente, foi acrescida a pena de 1/6, ante a qualificadora sobejante do motivo fútil, devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença (Num. 10248232 - Pág. 12)
e agora sobrepesa como agravante.

Dessa forma, preservo-a em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Para ratificar:

4. O entendimento adotado pelo Tribunal a quo está em harmonia com a jurisprudência deste Superior, no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora, é possível a utilização de uma delas para qualificar o crime e das demais para agravar a sanção na primeira ou segunda fases da dosimetria (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.144.022/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 7/11/2022).

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.257.948/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.)

Na terceira fase, foi identificada, somente, a causa de diminuição relativa à tentativa, aplicada na fração de 1/2, e fixada a pena final em 07 (sete) anos de reclusão.

Dessa forma e inexistindo prejuízos ao réu, preservo a pena final arbitrada pela magistrada sentenciante, bem como os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém, 13/12/2023